Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709737-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DANTAS NETA EMBARGADO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSEFA DANTAS NETA em face do acórdão ID 18022945 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em relação à validade do contrato ou prejudicialidade externa, por falta de impugnação específica. Transcorrido o prazo, intime-se a embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 6 de agosto de 2020 17:26:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador